Tribunal: TJSP
Processo: 2028652-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PENHORA. Execução por título extrajudicial. Pleito de desconstituição de penhoras realizadas no rosto dos autos. Hipótese em que as constrições foram realizadas em momento precedente à notícia da cessão do crédito exequendo e à substituição processual que se verificou no polo ativo do processo executivo. Higidez das constrições reconhecidas com acerto pelo juízo a quo. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
PENHORA. Execução por título extrajudicial. Pleito de desconstituição de penhoras realizadas no rosto dos autos. Hipótese em que as constrições foram realizadas em momento precedente à notícia da cessão do crédito exequendo e à substituição processual que se verificou no polo ativo do processo executivo. Higidez das constrições reconhecidas com acerto pelo juízo a quo. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2028652-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GOLF
CAPITAL SECURITIZADORA LTDA., é agravado ESPÓLIO DE KENTARO
TAKAOKA E NELSON TAKAOKA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028652-95.2020.8.26.0000 Voto no 38120
2
VOTO N. 38120
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2028652-95.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
AGRAVANTE: GOLF CAPITAL SECURITIZADORA LTDA
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE KENTARO TAKAOKA E OUTRO
INTERESSADOS: FLOPSY FOMENTO MERCANTIL S/A, BANCO
BRADESCO S/A, ATLAS COPCO BRASIL LTDA E MILENIUM UTILIDADES
DOMÉSTICAS LTDA
PENHORA. Execução por título extrajudicial. Pleito de
desconstituição de penhoras realizadas no rosto dos autos.
Hipótese em que as constrições foram realizadas em
momento precedente à notícia da cessão do crédito
exequendo e à substituição processual que se verificou no
polo ativo do processo executivo. Higidez das constrições
reconhecidas com acerto pelo juízo a quo. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
162/163 e 179/181, que, em execução por título extrajudicial, manteve as penhoras
averbadas no rosto dos autos.
Sustenta a agravante, em síntese, que o crédito perseguido neste
processo executivo lhe foi cedido pela credora originária Flopsy Fomento Mercantil
S/A, em momento anterior às penhoras averbadas no rosto destes autos, razão pela qual
a constrição judicial não merece subsistir. Pondera que, sendo regular a cessão de
crédito, não há se falar em preferência das penhoras efetivadas em momento posterior à
questionada cessão, tecendo outras considerações sobre o tema. Requer, por fim, seja
atribuído efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se
sem o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Inicialmente, oportuno destacar que este recurso foi distribuído por
prevenção a este relator, razão pela qual, conquanto o instrumento não esteja instruído
com todas as peças processuais dos autos principais, que tramitam fisicamente, é
possível a apreciação da insurgência, tendo em vista a existência de recursos anteriores,
já analisados por esta C. 19a Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028652-95.2020.8.26.0000 Voto no 38120
3
Isto assentado, bem é de ver que versam estes autos sobre execução
por título extrajudicial, ajuizada no ano de 2007, sendo certo que após longo período de
trâmite processual, veio para os autos pedido de homologação de acordo celebrado pela
empresa Flopsy Fomento Mercantil S/A e pelo espólio de Kentaro Takaoka, avença esta
que foi devidamente homologada pelo juízo a quo em 17 de julho de 2017.
No momento da homologação de aludida transação, já existiam
penhoras averbadas no rosto dos autos em favor dos credores Milenium Utilidades
Domésticas Ltda, averbada em 14 de setembro de 2017, Banco Bradesco S/A, averbada
em 23 de outubro de 2018, e Atlas Copco Brasil Ltda (fls. 89/98).
Ao fundamento de que é titular do crédito perseguido neste
processo executivo, por força do instrumento particular de cessão de crédito e outras
avenças, datado de 20 de março de 2017 (fls. 51/76), postula a recorrente a
desconstituição das penhoras realizadas no rosto dos autos, mas não lhe assiste razão.
E isto porque, como deixou assentado com propriedade o douto
juiz da causa, inexistia nos autos qualquer notícia acerca da cessão do crédito
exequendo, tanto é que continuou a credora originária a imprimir regular andamento ao
feito, tendo, inclusive, celebrado acordo com os devedores tendo por objeto o débito
que é alvo da execução, sendo certo que a agravante ingressou nestes autos, postulando
a substituição processual do polo ativo, apenas em 02 de outubro de 2019, ou seja, mais
de dois anos após a formalização de aludida cessão do crédito (fls. 51/76), oportunidade
em que não se insurgiu contra o acordo homologado nestes autos, pleiteando, apenas, a
desconstituição das penhoras (fls. 99/100).
Ora, competia à agravante, tão logo se tornara titular do crédito que
lhe foi cedido, ingressar nos autos e postular sua inclusão no polo ativo da relação
processual, a fim de tornar pública a questionada cessão, mas não o fez, permitindo que
a exequente (Flopsy Fomento Mercantil S/A) continuasse a imprimir o regular
andamento do feito, com o intuito da satisfação do crédito que, em tese, não mais lhe
pertencia, valendo reiterar que a agravante sequer se opôs aos termos do acordo firmado
pelas partes, requerendo tão somente, como já visto, o levantamento das penhoras
averbadas no rosto dos autos, o que demonstra seu nítido propósito de prejudicar os
demais credores, como, aliás, anotado com acerto pelo magistrado.
Por fim, oportuno ressaltar que o fato de o instrumento particular
de confissão de dívida ter sido levado ao 13o Tabelião de Notas para reconhecimento de
firma dos contratantes não é bastante para os fins colimados pela recorrente, na medida
em que a prática de tal ato, por si, só não torna pública a avença e não produz efeitos
frente a terceiros.
Em suma, a r. decisão agravada cumpre ser mantida por seus
fundamentos e pelos ora delineados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028652-95.2020.8.26.0000 Voto no 38120
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)